Tribunal: TJBA
Processo: 8006904-61.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006904-61.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEIVID SANTOS LIMA Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO. ACOLHIMENTO. DÚVIDA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA, NO MÉRITO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a Sentença que condenou o Réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de munição de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. O Apelante pleiteou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e, consequentemente, das provas obtidas, argumentando ausência de fundada suspeita, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo em face das contradições nos depoimentos judiciais dos agentes policiais. Subsidiariamente, postulou a redução da pena ao mínimo legal e a concessão de gratuidade judiciária. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo não provimento do apelo, defendendo a manutenção integral da Sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão a serem dirimidas: (i) verificar o cabimento da apreciação do pedido de gratuidade judiciária, ante a sua concessão prévia na sentença de primeiro grau; (ii) analisar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares em via pública, que resultou na apreensão de entorpecentes e munições, foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, e se a preliminar de nulidade das provas deve ser acolhida; e (iii) determinar se o conjunto probatório judicializado é robusto e suficiente para comprovar a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição pelo Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ausência de interesse recursal, uma vez que o decisum de primeiro grau já deferiu expressamente a benesse ao Apelante. 4. A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada, pois, diferentemente do alegado pela defesa, a abordagem policial não se fundou em mera impressão subjetiva, nervosismo ou atitude suspeita desacompanhada de elementos concretos, mas sim em um conjunto de circunstâncias objetivas que configuram a justa causa, quais sejam: a percepção do forte odor de substância entorpecente (maconha) em via pública, o patrulhamento em local notório pela prática de tráfico de drogas e a reação de evasão de um dos indivíduos ao avistar a guarnição, hipótese que se coaduna com os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. No mérito, impõe-se a absolvição do Apelante em relação a ambos os delitos, por força do princípio in dubio pro reo e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, haja vista que a versão acusatória não foi confirmada com a segurança necessária na fase de instrução criminal, comprometendo a certeza quanto à autoria delitiva. 6. A insuficiência probatória é patente, uma vez que as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstraram significativa fragilidade e inconsistência, com dois dos policiais militares ouvidos em juízo afirmando não se recordar dos fatos e o terceiro agente não conseguindo confirmar que a sacola contendo a quantidade e variedade de drogas, além das munições, estava de fato na posse do Apelante, o qual permaneceu no local após a fuga de outro indivíduo. 7. O quadro fático apresentado em juízo denota dúvida razoável sobre a autoria, inafastável pelo restante do acervo probatório judicializado, notadamente a possibilidade de que o material tivesse sido dispensado por terceiros que se evadiram, não sendo possível manter a condenação criminal quando a autoria não se encontra demonstrada de forma cabal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, dá-se provimento ao apelo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante da prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial e a busca pessoal não são nulas quando amparadas em elementos objetivos e concretos que extrapolam a mera suspeita subjetiva, tais como a visualização de uso de entorpecentes e a percepção do odor de maconha em local conhecido pelo tráfico, somadas à evasão de indivíduos, configurando a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A insuficiência de provas judicializadas quanto à autoria, decorrente da fragilidade e contradição dos depoimentos testemunhais dos agentes policiais que não confirmam a posse do material ilícito pelo réu, impõe a absolvição, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao in dubio pro reo." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp n. 2.063.012/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ, HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024; STJ, HC n. 861.364/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.686.439/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, REsp n. 2.172.879/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; STJ, AREsp n. 2.592.282/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8006904-61.2023.8.05.0103 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Apelante DEIVID SANTOS LIMA e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele dar provimento, para absolver o apelante, nos termos do voto do Relator.